Tribunal: TJDFT
Processo: 0705016-66.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705016-66.2021.8.07.0007 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) APELANTE: IDALITON PEREIRA NOVAIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de petição avulsa, apresentada por IDALITON PEREIRA NOVAIS, por dependência ao processo no 0004384-07.2018.8.07.0001, em que já condenado pelo Júri Popular pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe (8 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (1 ano de detenção e 10 dias-multa, à razão mínima, em regime inicial aberto). Sustenta que foi preso em 02/07/2018, perfazendo dois anos e oito meses, equivalente a 970 (novecentos e setenta) dias de segregação cautelar e ininterrupta. Afirma que em razão da interposição de recurso de apelação poderá ter a sua reprimenda diminuída o que não justificaria mais a prisão preventiva. Alega, pois, estarem ausentes os requisitos da preventiva, além do que, possui residência fixa, é primário e portador de bons antecedentes, razão pela qual a prisão preventiva deve ser revogada. A petição não veio acompanhada dos documentos necessários, razão pela qual determinei, inicialmente, o apensamento desta petição aos autos n. 0004384-07.2018.8.07.000 (ID 24690620 - Págs. 1/2), o que restou atendido, consoante informações contidas ao ID 25274125. Após, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, tendo o órgão ministerial se manifestado pelo conhecimento e desprovimento do pedido da Defesa (ID 26504511). Por meio de nova petição (ID 26657016), a Defesa informou que houve julgamento da apelação criminal nos autos n. 0004384-07.2018.8.07.0001, por meio da 16a Sessão Ordinária Virtual (período de 10/06 até 17/06), pela 3a Turma Criminal, tendo havido a redução da pena imposta ao ora requerente para 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima em regime inicial aberto, razão pela qual reiterou o pedido de julgamento da petição de liberdade deduzida em 23/03/2021. Em novo despacho (ID 26837162 - Págs. 1/2), solicitei a juntada de documentos necessários para a análise do caso, quais sejam: cópia da decisão que decretou a prisão preventiva; cópia da decisão do Juízo da Execução que, eventualmente, indeferiu a progressão de regime; cópia dos demais documentos que comprovam todas as alegações apresentadas, tendo a Defesa apresentado: cópia da sentença que manteve a prisão do requerente; ementa, relatório e acórdão referente ao recurso de apelação apreciado (IDs 26862448, 26862450, 26862451 e 26862452). É o relatório. Decido. O peticionante alega, em síntese, que não estão presentes os fundamentos da prisão cautelar, especialmente porque já está preso por longo período, sendo que a diminuição da pena, por meio do que restou decidido no recurso de apelação, acarreta na desnecessidade da manutenção da segregação cautelar, sobretudo porque, o tempo de prisão cautelar supera o da pena toda imposta ao ora recorrente. Ocorre que, além de não ter sido juntada cópia da decisão que decretou a prisão preventiva nem de documentos indispensáveis para a apreciação do feito, conforme fora solicitado, não houve a formulação e, sequer, apreciação, do presente pedido perante o Juízo da Execução Penal, o que caracteriza supressão de instância. Ante o exposto, nego seguimento à petição criminal, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2021 12:51:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator